Tribunal: TJPA
Processo: 0808121-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808121-90.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MAURICEIA VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. O MAGISTRADO INDEFERIU A TUTELA PLEITEADA DEIXANDO DE DETERMINAR QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, BEM COMO, DE INSERIR O NOME DA AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. DESCUMPRIU O ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808121-90.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICEIA VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito ativo, interposto por
MAURICEIA VIEIRA DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Belém/PA nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais em face de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A – CELPA
.

A decisão agravada foi a que indeferiu a tutela pleiteada e deixou de determinar que a Agravada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia, bem como de inserir o nome da Agravante nos órgãos de restrição ao crédito e de bloqueio do parcelamento de dívida.

Alega o agravante que o valor das suas faturas de energia aumentaram exorbitantemente e de modo repentino, fato que lhe gerou estranheza e que foi coagida a assumir os débitos em aberto (termo de confissão e parcelamento de dívida), que totalizaram à época o valor de R$ 17.163,81 (dezessete mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) e parcelamento com mensalidades no valor de R$ 404,59 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), sob pena de corte.

Sustenta que as parcelas estão causando prejuízo por onerarem a fatura de forma exorbitante o que prejudica o seu sustendo e de sua família, ainda mais por se tratar de pessoa desempregada.

Aduz que diante do pânico de ficar sem energia, milhares de consumidores estão assumindo parcelas “impagáveis” sob o risco de ver seus idosos, crianças e pessoas com deficiência no escuro, e que a Agravante se encontra com faturas de consumo em aberto e na iminência de ter seu fornecimento de energia suspenso.

Ademais, menciona o princípio da continuidade informando a proibição da interrupção total do desempenho de atividades do serviço público prestados a população e seus usuários, evidenciando o perigo na demora configurado no fato de que a Agravante está na iminência de ter seu fornecimento de energia suspenso, o que pode lhe causar diversos transtornos e danos.

Diante do exposto, requer que seja atribuído efeito ativo ao agravo, para determinar a concessionária que efetue o bloqueio dos parcelamentos assumidos nos termos de confissão de dívida, que estão sendo cobrados na própria fatura de energia elétrica, tendo a Agravante que emitir somente as faturas de energia subsequentes referente tão somente ao seu consumo, até ulterior decisão judicial, bem como que a Agravada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na conta contrato da Agravante e inserir o nome desta nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA.

Juntou documentos às ID.1048977/1048978

Às ID.1758526 foi Indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2350875 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que indeferiu a tutela pleiteada e deixou de determinar que a Agravada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia, bem como de inserir o nome da Agravante nos órgãos de restrição ao crédito e de bloqueio do parcelamento de dívida.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois em momento algum a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque não apresentou qualquer documento ou afirmativa de que as cobranças realizadas pela agravada não condizem com a realidade da energia consumida, bem como, não comprovou que suas faturas aumentaram de forma desproporcional.

Importante ressaltar ainda, que a agravante já havia feito uma negociação com a parte agravada no sentido de quitar seus débitos, e neste momento processual, não verifiquei a impossibilidade desta de não continuar arcando com o que foi acordado de forma extrajudicial entre as partes, o que deu ensejo a confissão de dívida.

Portanto, entendo que retirar o débito da agravante, estaria configurado o
periculum in mora
de forma inversa, já que a agravada ficaria sem receber o valor devido pelo consumo de energia.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2020